Tribunal: TJDFT
Processo: 0737666-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737666-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO COELHO SANTOS REQUERIDO: DEIZE CRISTINA DE SANTANA D E C I S Ã O Agravo Interno em Petição Avulsa de Efeito Suspensivo - Recurso de Apelação - Julgamento proferido - Recurso Prejudicado Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra decisão a qual analisou efeito suspensivo em recurso de Apelação quando prolatado o Acórdão, ato baseado em cognição exauriente, prejudicando, assim, o exame do mérito do Agravo Interno. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO os recursos, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator